Tribunal: STF
Processo: HC 189860
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bianca de Morais Faria, advogada, em benefício de Letícia Freire Costa, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 12.8.2020, a medida liminar requerida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 132.078:
    “Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
    Consta dos autos que a recorrente foi presa em flagrante em 21/06/2020, custódia convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei 11.343/06 e 244-B da Lei 8.069/90.
    Nas razões do recurso, a defesa sustenta, em síntese, que a recorrente sofre constrangimento ilegal, em razão da ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar.
    Alega que, não obstante a primariedade de Paciente, a inexistência de antecedentes criminais, a residência fixa, o trabalho lícito, a pouca idade neste sistema prisional universo do crime, a ínfima quantidade de droga apreendida, tão somente 3,04 centigramas de maconha, além de não ter sido apreendido NADA que possa ter relação com o tráfico como balança, alta quantia em dinheiro, encontra-se prese preventivamente (fl. 163).
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva para que o paciente responda ao processo em liberdade.
    É o relatório”. 
    Ao indeferir a medida liminar, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar da paciente, “evidenciada na gravidade concreta, na quantidade e diversidade das drogas. Consignou-se, ainda, que no presente caso ainda há a agravante de ter sido praticada na companhia de uma menor”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pois a prisão cautelar da paciente estaria baseada em conjecturas, não haveria “nos autos indicação de que (…) estava comprometida com as sendas da disseminação da droga, ou com o meio delituoso”, e a “quantidade de droga apreendida é irrisória”.
    Assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e que a paciente “é primária, sem qualquer antecedente criminal, aliás, nunca havia sequer adentrado em uma Delegacia de Polícia, tem endereço fixo (residência própria), trabalho lícito como manicure, com apenas 19 anos de idade”.
    Argumenta que, “não obstante a primariedade da Paciente, a inexistência de antecedentes criminais, a residência fixa, o trabalho lícito, a pouca idade neste sistema prisional universo do crime, a ínfima quantidade de droga apreendida, tão somente 3,04 centigramas de maconha, além de não ter sido apreendido NADA que possa ter relação com o tráfico como balança, alta quantia em dinheiro, encontra-se a paciente presa preventivamente”.
    Sustenta que “Não foi observado as circunstâncias probatórias do caso em tela, apreensão de 3,04 centigramas exclusivamente de maconha para consumo próprio, que hipótese alguma pode ser auferida para titulação do artigo 33 da lei 11.343/06. Considerar essa quantidade bastante para a fundamentação da prisão é totalmente inaceitável.
    Em relação a menor a mesma é irmã da Paciente, diferente do traficante que se associa de adolescente para traficar” (sic).
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) o deferimento da imediata revogação da prisão preventiva, vez que restam ausentes às hipóteses constantes no ‘art. 312 do CPP’.
    b) Com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Magna Carta, e nos artigos 647 e seguinte do CPP, requer-se, ao final, seja concedida em definitivo em favor de LETICIA FREIRE COSTA, a ordem de soltura, e se for o caso, que a prisão preventiva seja afastada mediante a imposição de uma ou mais medidas diversas da prisão, nos termos do ‘art. 319 do CPP’.
    c) Requer a concessão da ordem de ofício, caso não seja conhecido o Habeas Corpus”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do recurso ordinário em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao converter a prisão em flagrante da paciente em preventiva, pela prática, em 21.6.2020, de tráfico de entorpecente, o juízo plantonista da Comarca de Pará de Minas/MG afirmou nessa mesma data:
    “(...) tem-se que, no caso em análise, a custodiada L. F. C. foi presa em flagrante nesta data, acompanhada de sua irmã, a adolescente infratora I. L. F. C., suspeita da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, apenado com reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, com a incidência da causa de aumento prevista no inciso VI do artigo 40 da referida lei (principio da especialidade), durante uma abordagem policial, apôs o recebimento de informações de que elas buscariam certa quantidade de entorpecente para comercializarem no bairro Lagoa, nesta cidade. Segundo a narrativa do presente APFD, a custodiada L. seria esposa do detento B. L. S., vulgo ‘Periquito’, conhecido pela dedicação ao tráfico de drogas, e estaria dando continuidade à referida prática delitiva, já tendo sido vista realizando entregas, acompanhada de sua irmã I. Ainda segundo o APFD, ambas foram localizadas quando a primeira conduzia a motoneta placa HIW9240, tendo como passageira a segunda, e, quando abordadas, foram encontradas com esta a droga apreendida, que se tratava de 25 (vinte e cinco) papelotes de substância semelhante à cocaína e uma bucha de substância esverdeada semelhante à maconha, tendo Iasmim informado que a aquisição se deu em Pequi-MG e que a venda ocorreria em Pará de Minas-MG, pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Na ocasião, também foi apreendida a motoneta, que pertence à genitora das envolvidas, K. S. F., que foi autuada pela prática do delito previsto artigo 310 do CTB.
    A custodiada, quando ouvida pela Autoridade Policial competente acerca dos fatos, negou a prática delitiva, declarando-se usuária de maconha.
    Há prova da materialidade em relação à maconha apreendida, conforme Laudo Preliminar de Constatação Toxicológica que instrui o APFD, sendo que, conforme ressaltado pelo sempre diligente Promotor de Justiça plantonista, embora o exame preliminar de constatação em relação à cocaína tenha sido inconclusivo, as demais informações carreadas aos autos são suficientes para aferição da materialidade, nesta analise superficial característica do Plantão Forense, sendo possível a obtenção da certeza com a juntada aos autos do resultado da análise definitiva, durante a instrução processual.
    No que concerne à autoria, em que pese a negativa da acautelada, há indícios suficientes de sua ocorrência, consubstanciados no Auto de Prisão em Flagrante e em todas as provas que instruem o respectivo Auto, notadamente a narrativa dos policiais militares que deve merecer credibilidade e as circunstâncias em que ocorreu a prisão.
    Cabe apontar que, da análise da CAC e FAC da conduzida, não há anotação. Entretanto, a eventual primariedade no tráfico de drogas não tem o condão de, por si só, afastar o reconhecimento da prática do delito pela primeira vez, diante dos relatos e provas aqui trazidos para apreciação. Assim, as condições favoráveis que assistiria à flagranteada não são suficientes para lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da cautela penal.
    Destarte, ao menos nesta análise perfunctória característica do Plantão Forense, a situação dos autos ê clara no sentido de demonstrar a necessidade da custódia processual da autuada pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, na forma do artigo 40, inciso VI, da mesma norma, não sendo suficientes no meu entender, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando, especialmente, a necessidade de se garantir a ordem pública. (…)
    Destarte, tem-se que as autoridades constituídas não podem coadunar com prática tão repugnante que afronta a ordem pública e ameaça a coletividade de forma direta e indireta e que no presente caso ainda há a agravante de ter sido praticada na companhia de uma menor, sendo certo que a sociedade está apavorada com condutas tais, tornando inolvidável a existência do abalo social decorrente de uma ideia de impunidade diante da prática de delito tão ostensivamente incômodo aos cidadãos honestos e às famílias ordeiras. Portanto, a prisão preventiva é medida que se faz necessária”.
    Ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 1.0000.20.446436-6/000, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a prisão cautelar da paciente, tendo por idônea a fundamentação apresentada pelo juízo de origem.
    6. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de teratologia ou manifesta ilegalidade na espécie.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 132.078, entendendo não estar demonstrada, pelos documentos apresentados, a inidoneidade da fundamentação apresentada para a constrição da liberdade da paciente pelo juízo de origem, confirmada em segunda instância.
    Pelos documentos que instruem estes autos, a constrição da liberdade da paciente, ato aqui questionado, está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que aceita seja a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautela. Foram apontados detalhes e fatos distintos daqueles mencionados na inicial, pois, ao contrário do afirmado pela impetrante, trata-se de tráfico de 25 papelotes de cocaína e não “3,04 centigramas exclusivamente de maconha”, e de entrega do entorpecente com menor e para continuidade do tráfico realizado por “B. L. S., vulgo ‘Periquito’”, esposo da paciente.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva e a periculosidade da paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    9. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o recurso ordinário em habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020, Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora